Tribunal: TJMT
Processo: 1070990-47.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070990-47.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOCIEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 043.046.053-80 (RECORRENTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1070990-47.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

4º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jociel Alves dos Santos

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. IRREGULARIDADES COMPROVADAS. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a concessionária de energia elétrica ao realizar a fiscalização da unidade consumidora do autor adotou os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL, inexiste falha na prestação do serviço.

2. No presente caso, verifico foram realizadas várias vistorias, na Unidade Consumidora da parte autora que constatou anormalidade na instalação elétrica mediante TOI’s (677067, 699875, 702612, 703290, 721654, 816847, 54378097, 89893597 e 96545225) o qual constataram diversas irregularidades em cada um deles, como por exemplo
, unidade consumidora estava com a carga ligada na linha no Borne do medidor duas fases, ligação direta sem medidor, desvio de energia de baixa tensão, desvio de uma fase na rede de baixa tensão entre outros.,
conforme se denota no procedimento juntado pela Energisa em sua defesa. Além do TOI juntado nos autos, também há fotografias das inspeções e histórico de OS, bem como a informação de que a vistoria o cliente recusou acompanhar o que este confessa na exordial, tendo em alguns casos a esposa do autor assinado o TOI, fato este que sequer fora impugnado, aliado a isso o reclamante recebeu em sua residência a cópia da documentação e vistoria pois
o próprio juntou à exordial, aliado a isso o AR está devidamente assinado pela esposa do reclamante, fato não negado
.

3. Em que pese às alegações da parte Autora de que as cobranças referentes á recuperação de consumo são abusivas e ilegais, observo que restou comprovado que houve irregularidades na UC do consumidor sendo legítimas as cobranças a título de recuperação de consumo.

4. Ademais, de acordo com o histórico juntado pela concessionária de Energia pela defesa, por várias situações a fatura ficou zerada, corroborando com a OS do TOI quando verificado a ligação direta (gato) e desvio de energia, assim, é cabível a recuperação do consumo da energia que não foi faturada.

5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso
: “
E a reclamada, em sede de contestação, aduziu que a cobrança é regular, vez que procedeu de acordo com o determinado pela ANEEL em sua resolução nº. 414/2010, em seu artigo 115, paragrafo 6º, devido a constatação de diversas irregularidades na Unidade Consumidora nº. 2582690 - 0, que impediam o faturamento. A Reclamada apresentou junto à contestação todos os documentos que constataram a irregularidade. A Ré apresentou TOI’s (677067, 699875, 702612, 703290, 721654, 816847, 54378097, 89893597 e 96545225) o qual constataram diversas irregularidades em cada um deles, como por exemplo, unidade consumidora estava com a carga ligada na linha no Borne do medidor duas fases, ligação direta sem medidor, desvio de energia de baixa tensão, desvio de uma fase na rede de baixa tensão entre outros. A ré também trouxe aos autos laudo fotos que demonstram as irregularidades na instalação elétrica da unidade consumidora. Vale ressaltar que analisando o histórico de consumo (id. 110800966), observa-se que em diversos meses não foi registrado consumo na unidade consumidora. Assim, observa-se que a irregularidade constatada pela parte Reclamada de fato causava a ausência de faturamento. Desta forma, não merece guarida a pretensão da Reclamante em ver declarado inexigível o débito total da fatura de recuperação de consumo, pois restou comprovado que a irregularidade constatada pela Ré causava ausência de faturamento.”.

6. Portanto, diante das provas produzidas e restando comprovado que há de fato irregularidade no medidor de energia da referida UC, entendo que a fatura eventual de recuperação de consumo é legitima, fato que não enseja indenização a título de dano moral.

7. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais feitos por JOCIEL ALVES DOS SANTOS em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Revogo a liminar anteriormente concedida na id. 106004813.Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023